Tribunal: TJDFT
Processo: 0034985-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034985-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN RECORRIDA: SANDRA DE PAULA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS DE MANUTENÇÃO. ADESÃO EXPRESSA. DISPENSA. COBRANÇA. INÉRCIA INCONTROVERSA E PROLONGADA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONDÔMINA. CONDENAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.439.163/SP e do REsp no 1.280.871/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Todavia, em consulta ao andamento do REsp 1.280.871/SP, verifica-se a suspensão por ocasião do Recurso Extraordinário com repercussão geral, sob o tema no 492: “Cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”. 2. A constituição do condomínio irregular sob a forma de associação, por si só, não exclui a obrigação dos condôminos de fato, pelas taxas condominiais, ainda que não expressamente anuídas. No caso, é devida a cobrança das taxas, porquanto a proprietária não se desincumbiu de comprovar a situação do seu lote fora dos limites do condomínio, tampouco a impossibilidade material de fruição dos benefícios e serviços postos à disposição. 3. Vislumbra-se a figura da supressio, dada a inércia incontroversa e prolongada – aproximadamente 4 anos antes do ajuizamento da demanda – do condomínio credor, no exercício do direito de cobrança, bem como a situação peculiar que sinaliza a ignorância da parte quanto à obrigação em tela. 4. Reconhece-se legítima a expectativa da parte de que não seria obrigada a contribuir com despesas condominiais. Assim, considerando a boa-fé objetiva, incabível autorizar a cobrança judicial das taxas vencidas a partir do ano de 2011, recomendando a hipótese condenação da ré-apelada ao pagamento das taxas condominiais vencidas a contar da citação, bem como das taxas vincendas. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega de vigência aos artigos 397 do Código Civil, bem como 105, 240 e 351, todos do Código de Processo Civil, asseverando que apesar de o acórdão combatido ter reconhecido a legitimidade da recorrida para pagar as taxas condominiais, acolheu o pedido alternativo, em sede de contestação, de ocorrência da supressio em razão da inércia do condomínio em exercer seu direito de cobrança, porquanto entende ser vedado ao advogado o reconhecimento do pedido tácito ou expresso quando não lhe tiverem sido outorgados esse direito. Assevera que deve ser reformado o acórdão ora combatido para retroagir a incidência das taxas condominiais desde os 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, que corresponde ao início da incidência das taxas condominiais e não, a partir da citação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 397 do CC, bem como 105, 240 e 351, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027